Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-68.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRESERVAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu (apelante) a prestar alimentos à autora (apelada), em valor equivalente a 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, inclusive décimo terceiro salário e terço de férias, deduzidos os descontos compulsórios (IR e Previdência Social).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança/adolescente, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
4. Ausentes elementos indicativos de que a obrigação alimentar fixada exorbita a possibilidade financeira do alimentante/apelante (art. 373, II, do CPC), preserva-se o percentual de 18% sobre a renda mensal (deduzidos os descontos compulsórios) por representar justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contemplar parte das necessidades da alimentanda, à luz do binômio necessidade-possibilidade, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.